Tribunal: TJBA
Processo: 8100080-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100080-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: GLAFIRA SUELY BELEM FARIAS

Advogado(s)
:
CRISTIANO MARTINS EVANGELISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO. FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS. AÇÃO ORDINÁRIA PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EQUÍVOCO NO MÉTODO DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 31 DO REGULAMENTO DA PETROS. ARTS. 41 E 42 QUE TRATAM DO REAJUSTE DO BENEFÍCIO E NÃO DO CÁLCULO DE SEU VALOR INICIAL. PRECEDENTES DO TJBA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8100080-80.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que é Apelante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
e Apelada
GLAFIRA SUELY BELEM FARIAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator